Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710543-29.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIR JOSE MONTEIRO, WANDERLEY DE OLIVEIRA PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Waldir José Monteiro e Wanderley de Oliveira Passos contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 39616206 e 39616212). Waldir José Monteiro, Wanderley de Oliveira Passos, Vivicanandas Faustino, Wagner Galdino de Souza, Wagner Teles Moraes, Waldeci do Espírito Santo e Silva, Waldoilton Rodrigues Chaves, Walter Barbosa dos Santos, Walter Francisco de Araújo e Wanderlei Rodrigues dos Santos propuseram cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, referente ao processo n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), o qual condenou o Distrito Federal a pagar as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento (id 39616182). O Juízo de Primeiro Grau conheceu da petição inicial como cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo e determinou sua emenda para: a) regularizar a representação processual, trazendo procuração dos servidores que figuram como credores neste processo; e b) trazer comprovantes de rendimentos, para avaliação do pedido de gratuidade de Justiça. Foi assinalado o prazo de quinze (15) dias (id 39616196). Waldir José Monteiro, Wanderley de Oliveira Passos, Vivicanandas Faustino, Wagner Galdino de Souza, Wagner Teles Moraes, Waldeci do Espírito Santo e Silva, Waldoilton Rodrigues Chaves, Walter Barbosa dos Santos, Walter Francisco de Araújo e Wanderlei Rodrigues dos Santos recolheram as custas processuais e requereram a dilação do prazo em sessenta (60) dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações (id 39616202). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a determinação de emenda não foi cumprida. Indeferiu o requerimento de dilação de prazo, pois a demanda deveria ter sido ajuizada já com toda a documentação necessária. Não foram fixados honorários sucumbenciais (id 39616205). Waldir José Monteiro e Wanderley de Oliveira Passos interpuseram o presente recurso, todavia sem acostar as procurações ao feito (id 39616212). Waldir José Monteiro e Wanderley de Oliveira Passos foram intimados a regularizar a representação processual, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 39796107). A intimação transcorreu sem resposta, conforme certidão datada em 14.10.2022 (id 40326996). Petição de Waldir José Monteiro e Wanderley de Oliveira Passos acompanhadas de procurações e protocolizada em 17.10.2022 (id 40398539). É o relatório. O Código de Processo Civil determina que o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício diante da irregularidade da representação da parte, com a ressalva de que o relator não conhecerá do recurso se descumprida a determinação em fase recursal e a providência couber ao recorrente.[1] Waldir José Monteiro e Wanderley de Oliveira foram intimados para regularizar a representação processual, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas permaneceram inertes. Essa foi a quarta oportunidade em que deixaram de instruir o feito com a referida documentação essencial, a qual deveria ter sido acostada desde o ingresso da demanda, conforme bem assinalado pelo Juízo de Primeiro Grau. Ressalte-se que não houve qualquer manifestação quanto à existência de justa causa que impediu a prática do ato dentro do seu prazo legal (art. 223 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço da apelação por manifesta inadmissibilidade, conforme arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados na origem, haja vista a ausência de citação diante do indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil.